Tribunal: TJDFT
Processo: 0737098-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade.
1 - A gravidade concreta do crime – roubo a motorista de transporte alternativo, em via pública, em concurso de pessoas, com dissimulação, ao fingir que era usuário do serviço, e com violência física consistente em golpe de mata-leão na vítima - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
3 – Ordem denegada.